Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011152-81.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LISSANDRA CORREA DE ARRUDA - CPF: 001.331.551-02 (RECORRIDO), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1011152-81.2019.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS IPANEMA VI

Recorrido(s):

LISSANDRA CORREA DE ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DA PROVA DE CESSÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – AUSENCIA DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EXLUÍDA DA SENTENÇA A INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova de cessão de crédito a negativação torna-se indevida, a ponto de tornar inexistente o débito, porém, existindo inscrição preexistente, é caso de exclusão da indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IPANEMA VI, contra a sentença que declarou indevida a negativação e ainda condenou ao pagamento de indenização por danos morais, alegando pela legalidade da negativação e ainda pela ausência de dano moral pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, é caso de provimento parcial do recurso.

Ausente a prova da cessão de crédito, em verificação da peça de contestação, o que, torna ausente a prova da cessão, insuficiente a considerar como válida a negativação, sendo o caso de considerar como indevida a mesma.

Porém, em relação ao dano moral em verificação à base de dados do SCPC-BOA VISTA, observa-se que o autor tinha à época em que foi negativado da dívida dos autos, negativação anterior, que, somente foi excluída em momento posterior à negativação dos autos, aplicando-se, neste caso a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Diante disso, com a aplicação da Súmula 385 do STJ impossível se condenar por danos morais, devendo ser excluída tal condenação da sentença.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas excluir da sentença a condenação pelos danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e

/ ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021